Tribunal: TJMT
Processo: 1013267-07.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013267-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAMAZIO SOARES DE MAGALHAES NETO - CPF: 842.732.321-20 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1013267-07.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Damazio Soares de Magalhães Neto

Embargada(s):

Oi móvel S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de outubro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao Acórdão proferido por esta Turma Recursal que, negou provimento ao recurso, e manteve a sentença que condenou a parte autora a pagar a quantia R$ 604,63 à reclamada, nos termos do voto relator.

O Embargante alega a existência de erro material no Embargos de Declaração, pois aduz que o acordão analisou o contrato que consta a linha móvel
a (65) 98415-0465 ou invés da (65) 3649-4372
.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar o erro material.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada no ID. 144553296.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve erro material no julgado em relação ao número de telefone que consta no contrato, sendo que a empresa de telefonia trouxe aos autos um contrato devidamente assinado e com o numero fixo (65)36494372 conforme se vê abaixo:

Vale ressaltar que todas as provas foram mencionadas nos autos, todavia constou expressamente no acordão que foi embargado que:

1. Se diante do conjunto probatório existente nos autos (telas do sistema interno, histórico de pagamento, contrato assinado e cópia do documento pessoal), a meu ver, resta evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

2. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 604,63, com data de inclusão em 21/02/2020, e, ausente à prova de pagamento do débito vencido. As telas sistêmicas acompanhadas de outros elementos de prova, tais como contrato assinado e cópia dos documentos pessoais são suficientes para comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito.

3. Assim, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
SUGIRO A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
SUGIRO A PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
, com fulcro nos artigos 31 da lei 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR
a parte autora
DAMAZIO SOARES DE MAGALHÃES NETO
a pagar à quantia de
R$ 604,63 (seiscentos e quatro reais e sessenta e três centavos)
à Reclamada
TELEFONICA BRASIL S.A.,

corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (43 STJ) e
juros moratórios de 1% a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no Embargos proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022